Tribunal: TJES
Processo: 0000860-46.2008.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000860-46.2008.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FILIPE FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SÚMULA 314 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão, quando não localizados bens penhoráveis (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF), conforme orientação da Súmula 314 do STJ.

2. Incidentes processuais como substituição de partes ou tentativas infrutíferas de penhora, sem efetiva constrição, não interrompem a prescrição intercorrente.

3. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição pela morosidade judicial, não se aplica ao caso em que a Fazenda Pública deixa de realizar diligências eficazes na execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000860-46.2008.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FILIPE FERREIRA DE SOUZA, VALDINEI COIMBRA DE SOUZA, REGINA ELENA FERREIRA DE SOUZA, LEONARDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, decretou a prescrição intercorrente da Execução Fiscal movida pelo ora apelante em face de
VALDINEI COIMBRA DE SOUZA E OUTROS
.

Em suas razões (id. 10902622), o apelante sustenta que a contagem do prazo de prescrição intercorrente foi incorreta, uma vez que, após a citação do executado e o seu falecimento, foi necessário proceder à substituição processual pelos herdeiros. Esse trâmite processual, segundo o Município, não pode ser considerado inércia da Fazenda Pública, pois decorreu dos próprios mecanismos judiciais.

Nesta seara, invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela morosidade inerente ao Judiciário.

Também alega que, mesmo com a substituição processual e as tentativas de penhora, o andamento do processo se deu de forma diligente e não houve inércia. Cita jurisprudência que afasta a prescrição intercorrente quando há atuação processual do exequente, destacando ainda que as ações tomadas, como o pedido de penhora de bens, são aptas a interromper a prescrição.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, de modo a dar prosseguimento à execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000860-46.2008.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FILIPE FERREIRA DE SOUZA, VALDINEI COIMBRA DE SOUZA, REGINA ELENA FERREIRA DE SOUZA, LEONARDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, decretou a prescrição intercorrente da Execução Fiscal movida pelo ora apelante em face de
VALDINEI COIMBRA DE SOUZA E OUTROS
.

Em suas razões (id. 10902622), o apelante sustenta que a contagem do prazo de prescrição intercorrente foi incorreta, uma vez que, após a citação do executado e o seu falecimento, foi necessário proceder à substituição processual pelos herdeiros. Esse trâmite processual, segundo o Município, não pode ser considerado inércia da Fazenda Pública, pois decorreu dos próprios mecanismos judiciais.

Nesta seara, invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela morosidade inerente ao Judiciário.

Também alega que, mesmo com a substituição processual e as tentativas de penhora, o andamento do processo se deu de forma diligente e não houve inércia. Cita jurisprudência que afasta a prescrição intercorrente quando há atuação processual do exequente, destacando ainda que as ações tomadas, como o pedido de penhora de bens, são aptas a interromper a prescrição.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, de modo a dar prosseguimento à execução fiscal.

Pois bem.

De início, acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, vejamos o teor do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

Art. 40 – O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem
que seja
localizado o devedor
ou
encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o
arquivamento
dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se
da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Portanto, em conformidade com o referido dispositivo legal, quando não forem localizados bens penhoráveis e o processo estiver paralisado por um ano, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, que é de cinco anos.

Este entendimento encontra-se pacificado no STJ e foi consolidado no REsp 1.340.553/RS, que orienta o início do prazo a partir da ciência, pela Fazenda Pública, da não localização de bens, sendo indiferente qualquer requerimento de suspensão adicional. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
,
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Deve ser pontuado, também, que mais recentemente, consolidando a validade do procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema
390
de Repercussão Geral
, fixando a tese de que “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Julgado na sessão virtual de 10 a 17 de fevereiro de 2023).

No presente caso, o processo foi suspenso em 01/09/2013 e a prescrição iniciou-se automaticamente em 01/09/2014, tendo transcorrido até 02/09/2019 sem que fosse realizada qualquer constrição patrimonial.

Embora o Apelante sustente que houve tentativas de penhora e substituição processual que, em tese, interromperiam a prescrição intercorrente, tais atos não são, por si só, suficientes para interromper o prazo prescricional. Para que a prescrição intercorrente seja interrompida, é necessária a efetivação de medidas concretas de constrição, como a penhora, conforme se extrai da Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

As tentativas do Município de penhorar bens, sem efetiva constrição, não se qualificam como atos suficientes para interromper o prazo prescricional. Importante destacar que a inclusão dos herdeiros e os requerimentos do exequente, embora parte do trâmite processual, não geraram movimentações efetivas capazes de afastar o transcurso do prazo quinquenal da prescrição.

Por fim, vejo que o Apelante invoca a Súmula 106 do STJ, que prevê que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela morosidade processual. Todavia, essa orientação aplica-se quando o processo é efetivamente movimentado pelo exequente, mas o seu andamento depende exclusivamente do Judiciário.

No caso dos autos, a suspensão da execução e o transcorrer do prazo prescricional decorreram da ausência de bens penhoráveis, o que caracterizou inércia da Fazenda, que não promoveu outras diligências eficazes para garantir o crédito exequendo.

Nesse sentido, as particularidades do caso atendem aos requisitos estabelecidos para a prescrição intercorrente, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. Não houve, na tramitação deste processo, atos concretos que pudessem ser imputados ao Judiciário como causadores de eventual atraso que beneficiasse o exequente.

Dessa forma, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao decretar a prescrição intercorrente, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.